Tribunal: TJMT
Processo: 1005265-64.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005265-64.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Sustação/Alteração de Leilão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[K. D. MATOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.144.414/0001-73 (APELANTE), DIONE CARMO RAMOS - CPF: 019.104.571-32 (ADVOGADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

K. D. MATOS & CIA LTDA - ME

APELADO(s):

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALEGADA NULIDADE DA ARREMATAÇÃO –

NÃO OBSERVÂNCIA DO ART.27, §2o-A, DA LEI N. 9.514/97 – CONCESSÃO DE PRAZO DE 30 (TRINTA DIAS) AO INADIMPLENTE PARA CONSIGNAÇÃO DO PREÇO DA ARREMATAÇÃO – DIREITO DE EXERCER SEU

DIREITO DE PREFERÊNCIA GARANTIDO – FINALIDADE DO ATO DEVIDAMENTE ATINGIDA – OPORTUNIDADE IGNORADA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – INTENTO PROTELATÓRIO EVIDENTE – ALEGADA PENDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL – IRRELEVÂNCIA – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INCOMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO QUE VERSA SOBRE A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEIS -– RECURSO DESPROVIDO.

Se a intimação de que trata o §2o-A do art.27 da Lei 9.514/1997 tem como finalidade precípua oportunizar ao devedor fiduciante o exercício do seu direito de preferência na arrematação do bem levado a leilão extrajudicial, tal como explicitamente contido no §2o-B do mesmo artigo, não há razão para desconstituir um ato jurídico pronto e acabado se se puder garantir ao interessado/beneficiário a prévia intimação acerca das datas e horários dos leilões –, ou seja, a mesma prerrogativa inobservada acaso a liturgia tivesse sido observada e de modo menos danoso a terceiros.

Assim, inatacável a sentença de improcedência da ação anulação do certame e da arrematação se, antes de julgar a demanda, o juiz condutor do feito determina a intimação do devedor fiduciante para lhe oportunizar o exercício do seu direito de preferência, mediante o depósito em juízo, no prazo de trinta dias, do valor desembolsado pelo arrematante, e tal mutuário permanece totalmente, evidenciando de forma clara que o que busca com a ação não foi o exercício do direito de preferência em si, mas obtenção de uma sobrevida na posse do imóvel, em detrimento do terceiro de boa-fé que desembolsou integralmente o valor da arrematação.

O reconhecimento, pelo Tribunal, da subsistência do interesse revisional do devedor fiduciante, para fins do direito previsto no §4o do art.27 da Lei n. 9.514/97 – qual seja, o de reaver o remanescente do valor da arrematação após o desconto do débito contratual pendente – não impede consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, muito menos impede a arrematação do bem em procedimento expropriatório extrajudicial.

De acordo com a jurisprudência pátria, a legislação que versa sobre a alienação fiduciária de coisa imóvel não se coaduna com a teoria do adimplemento substancial.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

K. D. MATOS & CIA LTDA – ME

APELADO(s):

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
K. D. MATOS & CIA LTDA - ME
contra a sentença proferida na
Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade e Leilão Extrajudicial
no 1005265-64.2020.8.11.0007 movida em desfavor de
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, a qual julgou improcedentes os pedidos inicias e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Narra a parte recorrente que,
em 06/11/2015, as partes firmaram
Contrato de Compra e Venda
para que a apelante adquirisse o imóvel residencial de alvenaria situado na Avenida Perimetral Rotary Internacional n. 521, município e comarca de Alta Floresta/MT, matriculado no CRI local sob o n. 27.664, no valor de R$ 100.000,00, para pagamento em 200 (duzentas) parcelas, sendo o referido bem dado em garantia fiduciária do débito

Registra que, tendo já pago 151 (cento e cinquenta e uma) das 200 (duzentas) parcelas ajustadas, passou a experimentar dificuldades financeiras que a levaram a procurar por diversas vezes o banco financiador para tentar renegociar sua dívida e, não conseguindo obter êxito, viu-se obrigada a ajuizar uma ação para revisar o contrato (Proc. n. 1000201-73.2020.811.0007) que, apesar de ter sido extinta por suposta perda de objeto em função da finalização do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em favor da credora, teve a sentença extintiva desconstituída por este Tribunal, que determinou prosseguimento do feito no juízo de origem para a devida revisão contratual.

Alega que, no entanto, desconsiderando a sua boa-fé em renegociar a dívida, com a melhora das condições de pagamento, mesmo ciente dos R$33.000,00 depositados em juízo nos autos do Proc. n. 1000201-73.2020.811.0007 com finalidade de quitação do débito, a requerida formalizou administrativamente o procedimento para a consolidação da propriedade do mencionado imóvel em seu favor, e realizou leilão do imóvel sem convocar a consorciada apelante a participar do leilão.

Inconformada, alega que de acordo com o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, indispensável a intimação pessoal do devedor sobre a data e horários da realização do leilão extrajudicial, nos termos do §2o do art.27 da Lei n. 9.514/97 e Decreto-lei n. 70/66, a fim de garantir-lhe o direito de preferência, devendo ser anulados todos os atos realizados no 1o e 2o leilão que não observaram tal requisito, e determinar a regular intimação do devedor para um novo leilão a ser marcado, para só assim dar-se continuidade ao procedimento extrajudicial de alienação.

Argumenta, no mais, que somados os valores pagos durante o cumprimento do contrato – conforme extratos anexados aos autos (R$

73.017,65) – com os R$33.000,00 depositados em juízo nos autos do Proc. n. 1000201-73.2020.811.0007 – que a apelante compreendia como o débito contratual pendente – já teriam sido pagos R$106.017,65 pelo imóvel, dando, pois, ensejo, à aplicabilidade da
teoria do adimplemento substancial
.

Com tais argumentos, pugna desconstituição da sentença, com a consequente procedência da demanda, determinando-se a anulação do Leilão Extrajudicial, referente ao imóvel matriculado sob o no 27.664 Livro 2-EH, do Cartório do 1o Serviço Notarial e Registral Eutálio Bicudo Neto, da Comarca de Alta Floresta.

Contrarrazões no ID. n. 110766018, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, em 06.11.2015, as partes firmaram
Instrumento Particular de Venda e Compra Contrato de Venda e Compra, com recursos advindos do Sistema de Consórcio, e Garantia de alienação fiduciária do imóvel e outras avenças
de ID. n. 110765969 - Pág. 1/16 para que a apelante adquirisse o imóvel residencial de alvenaria situado na Avenida Perimetral Rotary Internacional n. 521, município e comarca de Alta Floresta/MT, matriculado no CRI local sob o n. 27.664, no valor de R$100.000,00, para pagamento em 200 (duzentas) parcelas, sendo o referido bem dado em garantia fiduciária do débito.

Considerando a inadimplência da apelante, foi providenciada pelo banco credor a Notificação de ID. n. 110765963 - Pág. 18/19 dos autos originais, intermediada pelo 1o Serviço Notarial e Registral de Alta Floresta, constituindo e intimando a devedora para a purgação da mora através de seus representantes legais
Tiago Lima de Oliveira
, em 04/09/2019, e
Kenia Dias de Matos
, em 12.09.2019, conforme certidão de ID. n. 110765963 - Pág. 20.

Conforme Certidão de ID. n. 110765968 - Pág. 1, exarada pela mesma Serventia, o prazo para purgar a mora transcorreu em 17.09.2019.

Como a consorciada fiduciante permanecido inerte, operou-se a regular consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em favor da credora mutuante, consoante Registro R-5/27.664, em 10.01.2020 (ID. n. 4

110765955 - Pág. 5).

Na sequência, o bem foi levado a leilão extrajudicial eletrônico e devidamente arrematado por
PAULLINELI FRAGA MARTINS
em 24.09.2020, pelo preço total de R$182.500,00 (ID. n. 110765980 - Pág. 1), do qual R$164.250,00 foram transferidos à operadora credora (ID. n. 110765981 - Pág. 1) e outros R$9.125,00 destinados ao leiloeiro (ID. n. 110765982 - Pág. 1).

Manejada a presente ação sob o argumento de que a mutuária fiduciante, ora apelante, não foi devidamente intimada acerca das datas e horários do leilão, tal como exige o §2o-A do art.27 da Lei n. 9.514/97, e que, em outra ação

revisional previamente ajuizada, na qual consignou em juízo a importância de R$33.000,00, foi-lhe deferida a tutela de urgência para que fosse oficiado ao CRI da respectiva matrícula para (a)
constar a existência da demanda anulatória e da ação em apenso (Revisional de Contrato no 1000201-73.2020.8.11.0007) na matrícula do imóvel objeto da lide, a fim de que não seja efetivada a sua transferência a terceiros até o deslinde final de ambas ações, e (b) que fosse
mantida na posse do imóvel até o final da lide.

Contra tal decisão foi interposto pela parte recorrida o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001067-68.2021.8.11.0000, de relatoria desta Desembargadora que, na ocasião, determinou a regularização do instrumento recursal.

Neste interregno, o arrematante
PAULLINELI FRAGA MARTINS
peticionou nos autos originários informando que, apesar de sua boa-fé, está sendo impedido de transferir a propriedade do imóvel para seu nome, pelo que pugnou ao juízo que a autora apelante fosse instada para prestar caução no prazo de 15 (quinze) dias, no valor de R$188.736,83, ou que a tutela inicialmente deferida fosse revogada.

Malgrado o tenha inicialmente deferido em parte a
tutela de urgência para determinar que fosse oficiado ao Cartório do 1o Serviço Notarial e Registral local para que fosse anotada a existência da presente demanda anulatória e da ação revisional (Proc. no 1000201-73.2020.8.11.0007) na matrícula do imóvel objeto da lide, bem como para manter a apelante e seus representantes

na posse do bem até o final do litígio, ao analisar o pedido do arrematante, o
julgador singular proferiu nova decisão
determinando que a parte autora, ora apelante, fosse intimada para, no prazo de 30 (trinta) dias, depositar em juízo o valor de R$188.736,83 – correspondente ao preço da arrematação do imóvel objeto da lide –, sob pena de preclusão da arguição de violação do direito de preferência.

Em face de tal decisão, insurgiu-se a ora recorrente através do manejo do recurso de Agravo de Instrumento n.

1005908-09.2021.8.11.0000, o qual foi desprovido por esta C. Câmara em aresto assim ementado:

“E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALEGADA NULIDADE DA ARREMATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DO ART.27, §2o-A, DA LEI N. 9.514/97 – DECISÃO QUE OPORTUNIZA AO INADIMPLENTE A CONSIGNAÇÃO DO PREÇO DA ARREMATAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA EXERCER SEU DIREITO DE PREFERÊNCIA – FINALIDADE DO ATO DEVIDAMENTE ATINGIDA – DECISÃO IRRETOCÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. Se a intimação de que trata o §2o-A do art.27 da Lei 9.514/1997 tem por finalidade oportunizar ao devedor fiduciante o exercício do seu direito de preferência na arrematação do bem levado a leilão extrajudicial, não há razão para desconstituir a decisão que, mesmo após a arrematação do bem por terceiro de boa-fé em leilão extrajudicial, visou justamente devolver ao mutuante, já constituído em mora, a oportunidade que lhe foi suprimida, qual seja, a de exercer o invocado direito de preferência, depositando em juízo o preço pago pelo arrematante para poder manter-se na posse do bem.- (N.U 1005908-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

Descumprida a ordem dada, o juízo singular proferiu nova decisão revogando aquela deferida
initio litis
em favor da autora para a anotação da existência da ação na matrícula do imóvel, assim como para mantê-la na posse do bem, autorizando, desde logo o registro da arrematação na mencionada matrícula, consoante se verifica,
verbis:

“DECISÃO

Processo: 1005265-64.2020.8.11.0007.

REPRESENTANTE: K. D. MATOS & CIA LTDA – ME

REQUERIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Vistos

Em decisão de ID50854526, diante da liminar parcialmente deferida, este juízo determinou que o autor depositasse o valor integral da arrematação do bem, para assim exercer seu direito de preferência buscado na inicial, permanecendo no imóvel até a solução da lide, ou seja, até o depósito do valor integral da arrematação.

Ficou explicitado na referida decisão que: ‘não sendo depositado o valor em juízo, fica precluso o direito de preferência que o autor poderia ter exercido no leilão, devendo o leilão ser consolidado’.

Assim, diante da falta do depósito do valor da arrematação pelo autor, DETERMINO a revogação da liminar deferida nos autos, em consequência, DETERMINO a convalidação da propriedade do imóvel (matrícula no27.664), consolidando-se o bem imóvel assim como o leilão realizado.

Portanto, o bem é de propriedade do arrematante, ora terceiro interessado, Sr. Paulinelli Fraga Martins, assim, DETERMINO a expedição de ofício ao cartório de notas e registro, para que autorize a transferência da propriedade do imóvel para o terceiro interessado Paulinelli Fraga Martins, após a baixa da AV7 na matrícula, a qual informa a existência da presente ação. Os emolumentos do cartório devem ser pagos pelo interessado.

Após o cumprimento do acima determinado, voltem-me conclusos para sentença.

Às providências, intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

Alta Floresta/MT.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

Juiz de Direito
”

Dado prosseguimento ao presente feito, adveio a sentença de procedência de ID. n. 110766011, contra a qual se volta a autora pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

Com efeito, como já consignado por esta relatora no voto condutor do Agravo de Instrumento de n.
1005908-09.2021.8.11.0000,

é bem verdade que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/1997.”
(AgInt no AREsp 1678642/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 01/03/2021, DJe 09/03/2021)

Todavia, não é menos verdade que
“
a forma se destina a alcançar um fim. Essa é a razão pela qual a lei regula expressamente a forma em muitos casos. Mas, não obstante expressa e não obstante violada, a finalidade em vista pela lei pode ter sido alcançada. Para a lei isso é o bastante, não havendo razão para anular-se o ato.”
(SANTOS,
Moacyr Amaral.
PRIMEIRAS LINHAS DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. Vol.2. 16a ed. São Paulo: Saraiva, 2006, P.28)

Assim, se a intimação de que trata o §2o-A do art.27 da Lei 9.514/1997 tem como finalidade precípua oportunizar ao devedor fiduciante o exercício do seu direito de preferência na arrematação do bem levado a leilão extrajudicial, tal como explicitamente contido no §2o-B do mesmo artigo, não há razão para desconstituir um ato jurídico pronto e acabado se se puder garantir ao interessado/beneficiário a prévia intimação acerca das datas e horários dos leilões –, ou seja, a mesma prerrogativa inobservada acaso a liturgia tivesse sido observada e de modo menos danoso a terceiros.

Assim, havendo uma maneira de garantir ao lesado a mesma faculdade que a informalidade lhe supriu, de forma imediata, e com muito menos efeitos colaterais, essa solução deve preferir às mais gravosas.

Destaque-se mais uma vez que, antes da sentença, o juízo singular proferiu decisão no intuito justamente de devolver ao mutuante constituído em mora a oportunidade que lhe foi furtada, qual seja, a de exercer o invocado direito de preferência no prazo de 30 (trinta) dias, depositando em juízo o preço pago pelo arrematante.

Afinal, tivesse a devedora fiduciante, ora apelante, sido regularmente intimada das datas e horários dos leilões, o direito de preferência por ele reclamado somente poderia ser exercido através da oferta de um lanço igual ao do vencedor do certame, oportunidade exatamente idêntica à que lhe foi dada pelo juízo singular quando decisão confirmada no Agravo de Instrumento n. 1005908-09.2021.8.11.0000.

Todavia, essa oportunidade foi totalmente ignorada pela ora apelante, o que revela que a sua finalidade com a presente ação não era e jamais foi, a de ver garantido o seu direito de preferência na arrematação.

A questão que se coloca, contudo, é que não se pode admitir que um devedor fiduciante, já constituído em mora, permaneça inerte até o último segundo de sua oportunidade para, depois de consumado o ato fatal, venha propor uma ação anulatória, não exatamente para que lhe seja devolvida uma oportunidade suprimida, mas, contrário, obter uma sobrevida de posse sobre o imóvel em detrimento do terceiro de boa-fé que desembolsou integralmente o valor da arrematação e, ainda assim, poderia ficar privado de suas prerrogativas de titular e possuidor do bem por anos e anos.

Nada mais cômodo para o fiduciante inadimplente.

Vale ainda dizer que, contrariamente ao que tenta fazer crer a apelante em suas razões de recorrer, ao dar provimento ao recurso de Apelação n. 1000201-73.2020.811.0007, ao reconhecer a subsistência do interesse processual na tutela revisional do contrato havido entre as partes, esta C. Câmara jamais cogitou a hipótese de ressureição do contrato em questão.

O que se considerou à época é que a subsistência do interesse de agir (revisional) está fundada no §4o do art.27 da Lei n. 9.514/97, segundo o qual, sobejando algum remanescente do valor da arrematação após a quitação do débito garantido, este saldo será devolvido/entregue ao devedor fiduciante.

Isso porque, acaso ao final da revisional o judiciário considerar que o
quantum debeatur
foi inferior ao que supôs o credor fiduciário, a sobra a ser restituída ao devedor fiduciante será maior.

Isso fica suficientemente claro no seguinte trecho do voto condutor do aresto que julgou o citado apelo:

“[...]

Cumpre de início destacar que, para que fosse julgada improcedente a ação, a extinção deveria dar-se com resolução de mérito, com fundamento em um dos incisos do art.487 do CPC/15.

Para atrelar seu veredicto ao que dispõem art.330, inciso III e no art.485, inciso VI, ambos do CPC/15, a extinção ocorrer sem resolução de mérito.

Porém, a necessidade de reforma da sentença reside no fato de que
‘é
firme o entendimento do STJ quanto à possibilidade de revisão dos
contratos findos
, ainda que em decorrência de quitação, para o afastamento de eventuais ilegalidades.’
(REsp 1412662/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 28/09/2016)

Não se está aqui a afirmar que o contrato padeça de tal ou qual abusividade ou ilegalidade, mas que subsiste ao mutuário o direito de ver sua pretensão revisional analisada, através de um veredicto de procedência ou improcedência, até mesmo em função do princípio da primazia de julgamento de mérito de que trata o art.6o do CPC/15, ainda que já tenha se operada a resolução do contrato de financiamento, com a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel financiado em favor do mutuante apelado.

Esse direito subsiste, aliás, porque mesmo nos contratos do SFH firmados mediante alienação fiduciária do bem ao credor financiador,
‘nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar’
ao débito atualizado, à exegese do preceituado no §4o do art.27 da Lei n. 9.514/97.

Logo, tudo depende do êxito meritório ou não da pretensão revisional.

Diante de todo o exposto, fica reconhecido o interesse da mutuária fiduciante na revisão de encargos contratuais do instrumento de financiamento imobiliário.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente apelo para anular a sentença, reconhecendo interesse da mutuária fiduciante na revisão de encargos contratuais do instrumento de financiamento imobiliário, com a consequente devolução dos autos à origem para o seu regular processamento.

É como voto.-” (gr. n.)

Por fim, importante consignar que a legislação que versa sobre a alienação fiduciária de coisa imóvel não se coaduna com a teoria do adimplemento substancial. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 27, §2o-B, DA LEI N. 9.514/97
, COM AS ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI N. 13.465/17. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2205948-75.2018.8.26.0000; Relator (a): Nestor Duarte; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2019; Data de Registro: 15/04/2019)

Não vislumbrando, enfim, qualquer desacerto na sentença ora impugnada, mantenho-a irretocável.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso, pelo que majoro a verba honorária nessa fase recursal, nos termos do §11 do art.85 do CPC15, para 12% do valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022